Tribunal: TJPA
Processo: 0005796-86.2016.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005796-86.2016.8.14.0020

RECORRENTE: GESIEL PEREIRA DE CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ASPECTOS NÃO EVIDENCIADOS NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004; STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO), hipótese retratada nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou GESIEL PEREIRA DE CARVALHO pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos IV c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 8710142).

Por entender que inexistem indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito, o recorrente pugna pela impronúncia, salientando, no ponto, que estava sob efeito de bebida alcoólica, além de ter desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime. Subsidiariamente, requer que a imputação seja desclassificada para a figura do art. 129, §1º, II, do CP, sob o argumento de que não agiu com
animus necandi
(ID 8710159).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 8710162), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13844320).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17181601).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, consignando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, ressaindo os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, consoante trechos da decisão impugnada transcritos a seguir:

“
Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao acusado.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelo Exame de Corpo de Delito de fls. 13/16 e fotografias 19/26).

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência apenas de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Sobre este prisma, as provas documentais e as testemunhais apontam a autoria à GESIEL PEREIRA DE CARVALHO, 'Maçarico".

Nestes termos a Constituição de 1988. em inciso XXXVIII, artigo 5° - estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

Retomando a questão da autoria do delito,
encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia, tendo em vista as declarações da vítima e das testemunhas, que apontaram o acusado como o autor das facadas.

Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido deste acusado uma conduta diversa, vez que também não agiu sob coação irresistível ou em respeito à obediência hierárquica.

[...]

Diante do exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta, convencendo-me da existência do crime e de evidências de sua autoria, com fundamento no artigo 408 do Código de Processo Penal (CPP), PRONUNCIO GESIEL PEREIRA DE CARVALHO, "Maçarico" já qualificado nestes autos, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio tentado previsto no artigo 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II do CPB (CPB), tendo como vítima José Charles Pacheco da Costa” (ID 8710142, grifo nosso)
.

Ante o quadro, vê-se que a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada e adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, impondo-se sua manutenção a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, diante de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Isso porque, “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (STJ
,
AgRg no AREsp 2257000/RN
, Relator Ministro Jesuíno Rissato).

Ademais, “a embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool ou substância entorpecente, não exclui a imputabilidade (art. 28 , II , do CP)”, de modo que “o ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no crime de tentativa de homicídio” (TJDFT,
RESE n. 0727935-38.2019.8.07.0001
, relator Desembargador Jair Soares).

Por outro lado, não subsiste o pleito de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave, tampouco a pretensão de reconhecimento da desistência voluntária.

A esse respeito, consigno que a quantidade de golpes desferidos contra a vítima na região toráxica, em número de sete, e a gravidade das lesões com risco de vida, conforme atestado no laudo de lesão corporal (ID 8710097, pág. 8), não permitem concluir que o réu agiu sem intenção de matar. Além disso, há indícios de que não houve desistência voluntária, pois após supostamente desferir os golpes de faca na vítima, o recorrente teria fugido do local devido a aglomeração e gritos dos populares (ID 8710097, pág. 22).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,

RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Angelo Passareli. No mesmo sentido: STJ,

AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024